Tribunal: TJDFT
Processo: 0008870-79.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0008870-79.2016.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: LUCAS PEREIRA DA SILVA DE CASTRO D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, recebo o requerimento de ID 27101359 como pedido de desistência do recurso, homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Dê-se baixa. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator